Tribunal: STF
Processo: ARE 1449382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 4), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL - Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido Diploma Legal - Indeferimento decretado em primeira instância - Insurgência fazendária - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica - Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 - Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) - Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor - Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT - Questão de sucessão de leis no tempo dispensa observância da súmula vinculante nº 10 do STF e do artigo 97 da CF - Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 100, § 2º, da Constituição Federal, e ao 102, § 2º, do ADCT. Aduz, ainda, o desacerto do Tribunal de origem face ao quanto decidido pelo Supremo no julgamento do RE 729.107 RG (Tema n. 792), sustentando, em síntese, que:



    [...] o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs. 



    Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 7).



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, provejo o presente agravo, que se fundamenta no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Isso porque a questão jurídica controversa apresenta natureza exclusivamente de direito, razão pela qual não remanesce o óbice, anotado na decisão agravada, ao conhecimento do recurso extraordinário, o qual passo, então, a analisar.



    Correto o acórdão recorrido.



    A controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal nesta sede extraordinária consiste em se definir se a superveniência da legislação do Estado de São Paulo – que reduziu o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, aplica-se à execução que já se encontra em curso. 



    Nessa perspectiva, destaco relevantes fragmentos do voto condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo (eDoc 2): 



    No caso dos autos, o título transitou em julgado em 21/07/2015 (fl. 37 do Incidente nº 0035212-40.2011.8.26.0053/03). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. 



    Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica [...]



    [...] a tese fixada no julgamento do Tema nº 792 abrange também os depósitos prioritários de precatório, em razão de sua inconteste vinculação às requisições de pequeno valor, consoante se observa da leitura do art. 100, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, in verbis [...]



    É dizer, não há distinção relevante para a situação dos presentes autos, não se devendo aplicar a Lei Estadual nº 17.205/19, em relação aos processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade, eis que “ubi eadem ratio ibi idem jus”.



    O Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado: 



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Para além disso, em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento que “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [...]”. 



    A propósito, o Tribunal de Justiça bandeirante entendeu que deveria incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, e não a nova legislação que reduziu o valor a ser pago em caráter preferencial.



    Tal o contexto, é cristalino que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente época do trânsito em julgado do título executivo, quando surge o direito de executar o valor a ser liquidado tendo como referência o montante fixado a título de precatório. 



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados: RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2021; ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1/4/2022; ARE 1.362.468, ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes, DJe 4/5/2022; ARE 1.372.176, ministro Nunes Marques, DJe 6/4/2022; ARE 1.417.826, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/2/2023; ARE 1.448.700, ministro André Mendonça, DJe 4/8/2023:



    [...] EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...]



    (ARE 1.390.820 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma; DJe 1/12/2022)



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente